Tribunal: TJMT
Processo: 1005520-56.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005520-56.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.
RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 14347094-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS EM RAZÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - TUTELA DE DIREITO INDIVIDUAL E HETEROGÊNEO DOS ASSISTIDOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO CONFIGURADA – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A substituição processual pelo sindicato será legítima apenas quando estiverem presentes interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos da categoria por ele representada.
2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (TJMT, n.u. 1005520-56.2016.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2019)
O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido, restando assim ementado (id. 28806494-TJ):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - VERBAS RESCISÓRIAS – INDEVIDAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.
2. O sindicato possui legitimidade extraordinária para representar em juízo, ou fora dele, a sua categoria, nos termos do que prevê a Constituição Federal, em seu artigo 8o, III, o que dispensa a prévia autorização dos seus substituídos, além de lhe ser autorizado a propositura de ações como substitutos processuais.
3. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
4. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.”
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.022, I e II, 489, §1o, I, III, IV, V e VI, art. 373, I, e art. 1.013 e incisos, do CPC/2015, nulidade do acórdão e afronta ao art. 81, III, da Lei n. 8.078/90.
Recurso tempestivo (id. 34657479-TJ).
Contrarrazões no id. 36037975-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, I, III, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, I, III, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso, uma vez que argumentou no sentido de que os direitos postulados referentes ao pagamento de 1/3 (um terço) de férias, 13o (décimo terceiro) salário e pagamento de FGTS, possuíam origem comum heterogêneos.
No entanto a matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (id. 28806495-TJ):
“(...)No caso, a entidade sindical ingressou com a ação de cobrança visando ao recebimento, em favor de alguns servidores da Educação do Município de Cuiabá, de valores referentes à 1/3 (um terço de férias), aos décimos terceiros salários com base na remuneração integral e ao pagamento do FGTS, sob o fundamento de que em todos os casos narrados nos autos houve extrapolação do prazo legal máximo de contratação temporária, ou seja, os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual.
Desta forma, evidente a legitimidade da entidade sindical para figurar como substituto processual no polo ativo de demandas que buscam resguardar os interesses dos seus filiados.
Portanto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato-embargante, no caso, com efeitos infringentes.
Sanada a omissão, analiso o mérito do recurso.
O cerne da questão consiste no pagamento de 1/3 (um terço de férias) e ao pagamento de décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como o pagamento do FGTS, compreendendo período não prescrito.
Da análise dos autos, observa-se que restou comprovado que os substituídos firmaram contrato temporário com o município embargado para laborar no período correspondente aos anos de 2010 a 2016 de forma ininterrupta (págs.01/338 – ID n.7633353).
No entanto, verifica-se que embora os contratos fossem denominados de temporários, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo embargado, quando os renovou, sucessivamente, por mais de 06 (seis) anos (ID n.7633298 - págs. 1, 34 à 70 / ID n. 7633299 - págs. 01 à 70 / ID n.7636636 - págs.1 à 21).
Decerto o contrato temporário, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, inciso IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.
No entanto, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, I, III, IV, V e VI, e 1.022, II, do CPC o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 81, III, e 95, da Lei n. 8.078/90, e artigo 18 do CPC, a parte Recorrente defende a ilegitimidade ativa da Recorrida, uma vez que versa sobre direitos individuais heterogêneos, tratando-se de representação processual e não de substituição.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso, a entidade sindical ingressou com a ação de cobrança visando ao recebimento, em favor de alguns servidores da Educação do Município de Cuiabá, de valores referentes à 1/3 (um terço de férias), aos décimos terceiros salários com base na remuneração integral e ao pagamento do FGTS, sob o fundamento de que em todos os casos narrados nos autos houve extrapolação do prazo legal máximo de contratação temporária, ou seja, os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual.
Desta forma, evidente a legitimidade da entidade sindical para figurar como substituto processual no polo ativo de demandas que buscam resguardar os interesses dos seus filiados.
Portanto, acolho os embargos de declaração para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato-embargante, no caso, com efeitos infringentes.
Sanada a omissão, analiso o mérito do recurso.
Portanto, o acordão objurgado entendeu que os direitos postulados possuem uma origem comum, que ocasionou uma lesão ao interesse de todos os substituídos, configurando-se em direitos individuais homogêneos, que transcendem a esfera individual. Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, quanto à divergência jurisprudencial quanto a prova de hipossuficiência do sindicado, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII